Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748944-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA DE MORAIS SILVA RECORRIDAS: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1 In casu, apesar da impugnação ter sido apresentada intempestivamente, tratava apenas sobre a ilegitimidade ativa da exequente, matéria que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A falta de provas concernentes à ausência de cessão dos direitos de crédito decorrentes da ação de desapropriação executados nos autos de origem, não evidência de plano a existência do direito alegado, assim, não autoriza a improcedência da impugnação, ao menos nesta sede de análise superficial. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido omissões no acórdão impugnado; b) artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo que é preventa para o julgamento da presente ação a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça; c) artigo 1.225 do Código Civil, requerendo o reconhecimento de sua legitimidade ativa, ao argumento de que o acórdão presumiu de forma errônea a transferência de direitos pessoais da insurgente, em razão de alienação de bem imóvel à recorrida NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Aduz que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.044 do STJ. Pede a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e ônus da sucumbência (ID 65812385). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.986.030/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, ambos do CPC e 1.255 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre a prevenção alegada, o acórdão de ID 64812416, em sede de embargos de declaração, fundamentou que “ademais, sobre o tema, é sabido e consabido, vide jurisprudência do TJDFT e STJ, Tema 723 – Resp 1394198/RS, afasta-se o argumento de prevenção em cumprimentos individuais de sentença prolatada em ação coletiva”. Acerca da ilegitimidade ativa da recorrente e da cessão de direitos de crédito em questão, o acórdão impugnado consignou que “desta forma, a ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente da impugnação ter sido apresentada fora do prazo processual. Quanto aos demais argumentos, nota-se que o feito ainda não se encontra suficientemente instruído a fim de que seja possível afirmar que houve ausência de cessão dos direitos de crédito decorrentes da ação de desapropriação executado nos autos de origem” (ID 58474005). Em relação ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.004 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020